Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708453-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HARRI ROQUE BERNARDI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o agravo de instrumento, se o recorrente não cumpriu a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, prevista no art. 1.021, § 1o, do CPC. 2. Agravo interno não conhecido. O recorrente alega que que há litisconsórcio passivo necessário entre a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., razão pela qual devem ser chamadas tais partes a integrar o feito, sendo necessária a remessa dos autos à Justiça Federal. Relata que, na sentença proferida na ação coletiva, não há a identificação de cada poupador, nem tampouco do valor devido, ficando clara a necessidade de ser provado esse fato novo. Afirma que a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum. Pondera que deve prevalecer os termos pactuados pelas partes quando da assinatura do contrato, não havendo nenhuma razão para substituição do índice de correção monetária. Afirma que os juros moratórios são devidos em razão de a parte impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte agravada na presente ação de liquidação da sentença coletiva, ou, subsidiariamente, pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as intimações e notificações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação do recorrente nas penas de litigância de má-fé, inclusive com relação aos honorários advocatícios. II – Cumpre aduzir, inicialmente, que o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil (ID 54568930), a pagar à recorrida a multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir os recursos em exame. Ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, melhor sorte não colheria o recurso especial, ainda que seja tempestivo, regular o preparo, as partes legítimas e presente o interesse em recorrer, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Além disso “Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.218.181/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023